Tribunal: TJES
Processo: 0907713-48.2006.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0907713-48.2006.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OZIEL GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA). CHACINA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DAS REPRIMENDAS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Oziel Gomes dos Santos contra sentença que, acolhendo decisão do Tribunal do Júri, o condenou pela prática de quatro homicídios qualificados, sendo um consumado nos termos do art. 121, §2º, IV e três nos termos do art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal, em concurso formal impróprio. O réu foi apenado com 68 anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa busca a nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a redução das penas-base e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar se houve erro ou injustiça na fixação das penas-base acima do mínimo legal; e (iii) saber se o réu possui o direito de recorrer em liberdade após a condenação pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A anulação do veredicto do Tribunal do Júri só é cabível quando a decisão se dissocia integralmente do conjunto probatório. No caso, a condenação baseou-se em depoimentos judiciais de agentes públicos, na confissão extrajudicial de coautor e no relato do próprio genitor do apelante, elementos que conferem lastro probatório suficiente à tese acusatória.

4. A fixação das penas-base acima do mínimo legal revela-se idônea quando fundamentada na gravidade concreta do crime (chacina), na premeditação, na adesão a desavença alheia demonstrando desapreço pela vida (motivos) e no
modus operandi
de invasão domiciliar noturna mediante emboscada.

5. A primariedade técnica, isoladamente, não garante a fixação da pena no mínimo legal se os vetores do art. 59 do Código Penal são desfavoráveis.

6. Segundo o entendimento consolidado pelo STF (Tema 1068), a soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do
quantum
aplicado, o que obsta o direito de recorrer em liberdade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese: Não configura decisão contrária à prova dos autos o veredicto que se ampara em elementos informativos corroborados por prova testemunhal produzida em juízo, sendo legítima a exasperação da pena-base diante da acentuada reprovabilidade da conduta em crimes de homicídio múltiplos (chacina).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0907713-48.2006.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OZIEL GOMES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA). CHACINA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DAS REPRIMENDAS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Oziel Gomes dos Santos contra sentença que, acolhendo decisão do Tribunal do Júri, o condenou pela prática de quatro homicídios qualificados, sendo um consumado nos termos do art. 121, §2º, IV e três nos termos do art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal, em concurso formal impróprio. O réu foi apenado com 68 anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa busca a nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a redução das penas-base e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar se houve erro ou injustiça na fixação das penas-base acima do mínimo legal; e (iii) saber se o réu possui o direito de recorrer em liberdade após a condenação pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A anulação do veredicto do Tribunal do Júri só é cabível quando a decisão se dissocia integralmente do conjunto probatório. No caso, a condenação baseou-se em depoimentos judiciais de agentes públicos, na confissão extrajudicial de coautor e no relato do próprio genitor do apelante, elementos que conferem lastro probatório suficiente à tese acusatória.

4. A fixação das penas-base acima do mínimo legal revela-se idônea quando fundamentada na gravidade concreta do crime (chacina), na premeditação, na adesão a desavença alheia demonstrando desapreço pela vida (motivos) e no
modus operandi
de invasão domiciliar noturna mediante emboscada.

5. A primariedade técnica, isoladamente, não garante a fixação da pena no mínimo legal se os vetores do art. 59 do Código Penal são desfavoráveis.

6. Segundo o entendimento consolidado pelo STF (Tema 1068), a soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do
quantum
aplicado, o que obsta o direito de recorrer em liberdade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese: Não configura decisão contrária à prova dos autos o veredicto que se ampara em elementos informativos corroborados por prova testemunhal produzida em juízo, sendo legítima a exasperação da pena-base diante da acentuada reprovabilidade da conduta em crimes de homicídio múltiplos (chacina).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
OZIEL GOMES DOS SANTOS
contra r. sentença que, após soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, em face da vítima Patrícia Carla Ribeiro Dias, e do crime previsto no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, por três vezes, em face das vítimas Rayane Rocha Dias, Valdeir da Vitória Fleguer e Eliana da Silva Ribeiro, em concurso formal impróprio, à pena de 68 (sessenta e oito) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões, a defesa suscita a nulidade do julgamento por contrariedade às provas dos autos, requerendo, com isso, a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas-base ao mínimo legal e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 18134352, o Procurador de Justiça Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0907713-48.2006.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
OZIEL GOMES DOS SANTOS
contra r. sentença que, após soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, em face da vítima Patrícia Carla Ribeiro Dias, e do crime previsto no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, por três vezes, em face das vítimas Rayane Rocha Dias, Valdeir da Vitória Fleguer e Eliana da Silva Ribeiro, em concurso formal impróprio, à pena de 68 (sessenta e oito) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões, a defesa suscita a nulidade do julgamento por contrariedade às provas dos autos, requerendo, com isso, a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas-base ao mínimo legal e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 18134352, o Procurador de Justiça Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

A SRA. ADVOGADA OJANA ESPÍNDOLA BORGES NOGUEIRA:-

Boa tarde a todos.

Utilizada a resolução da ministra Daniela para resumir os cumprimentos em razão do avançado horário.

Estamos aqui diante de um homicídio, no qual o crime aconteceu no dia 19 de dezembro de 2005, uma denúncia ofertada em 25 de janeiro de 2006. Processo esse todo baseado em ouvir o dizer. Tivemos na fase inquisitorial 30 oitivas. E pasmem, apenas 8 foram judicializadas. E dessas 8, nenhuma delas menciona sobre o apelante.

Apelante ficou preso de janeiro de 2006 até novembro de 2008, foi para um júri em novembro de 2008 sendo absolvido e o Ministério Público recorreu, alegando que as provas foram contrárias, e em um novo júri, em 2023, após muitos anos, ele é preso, sentenciado com uma pena de 68 anos.

A quinta turma do STJ, no RESP 2235074, fala que réu condenado em tribunal de Júri com base em depoimento de ouvir dizer deve ser absolvido e não submetido a um novo julgamento. Infelizmente, estamos diante de processos com inúmeras repetições com relação a ouvir dizer, ouvir dizer e ouvir dizer. E muitos desses, ouvires dizeres, não são judicializados, as pessoas sequer são intimadas para o processo na instrução judicial.

O que nos causa muita estranheza é que temos aqui o depoimento do pai do apelante, um senhor à época de 70 e alguns anos, que nunca tinha passado por uma delegacia policial, que diz que o filho confessa a ele que tinha participado do crime.

Contudo, no depoimento dele, sequer foram lidos os direitos constitucionais para ele. Esse testemunho não foi judicializado e a sentença informa que o genitor afirma que o apelante confessa a ele o crime.

Então essa defesa está aqui mais uma vez nesse púlpito para tentar fazer com que as provas do processo, e que nós, defesas, trabalhamos com isso, e acredito que o Ministério Público e os outros, desembargadores que aqui estão, que a gente está sempre em busca de uma justiça mais justa. Então, a gente não pode achar que um crime que aconteceu em 2005, que teve uma absorvição no primeiro júri em 2008, depois de tantos anos, de quase seis anos, a pessoa me vá para um segundo plenário e saia de lá com uma pena de 68 anos.

Foi arguido na dosimetria a culpabilidade, que valorou negativamente sobre as alegações da gravidade, seriú dico penal, antecedentes, informa que ele era tecnicamente primário, mas infelizmente não procede com a verdade porque a época dos fatos ele era primário.

Os motivos do crime, me alega que houve uma premeditação, sendo que não tem qualquer informação dessa nos autos, infelizmente foi um crime mediático à época, na Serra, e as circunstâncias do crime alega que em razão do horário de ter ocorrido após as 18 horas.

Então essa defesa requer pela anulação, desse segundo júri ter em vista que a prova não foi judicializada, que as pessoas que informam sobre o apelante sequer foram ouvidas em juízo.

Subsidiariamente se essa douta Corte não entender desta forma, que seja revista a dosimetria da pena.

É o que requer a defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutora. Como sempre, procedo, em havendo sustentação. Peço retorno.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Consta do I.P. incluso que na data de 19 de dezembro de 2005, por volta das 23h, na Rua Topázio, nº2, Nova Carapina II, nesta Comarca, os denunciados, fazendo uso de armas de fogo, efetuaram vários disparos contra as vítimas RAYANE ROCHA DIAS, VALDEIR DA VITÓRIA FLEGUER, ELIANE DA SILVA RIBEIRO e PATRÍCIA CARLA RIBEIRO DIAS, causando-lhes os ferimentos descritos nos laudos de exame cadavérico de fls. 272 a 275.

Narram os autos que as vítimas moravam no Bairro Nova Carapina II há aproximadamente dois meses antes da chacina, sendo que Patrícia era filha de Eliana que, por sua vez, era amasiada com Valdeir e Rayane era uma adolescente de 14 anos que morava com essa família.

Segundo noticiam os autos Rayane e Patrícia eram homossexuais, sendo que Rayane ficava assediando Bruna (esposa do denunciado Clayton) e Delaine (esposa de Alexsandro da Silva Nunes, vulgo "Negão), fato que não estava agradando o acusado e o seu colega "Negão".

Emerge do IP que, por causa dos constantes assédios, poucos dias antes da chacina, o denunciado Clayton e seu colega "Negão" resolveram tirar satisfações com Rayane, oportunidade em que Clayton foi armado, colocou o revólver na cabeça de Rayane e ameaçou todas as pessoas que estavam na casa das vítimas, no sentido de que mataria todo mundo se Rayane continuasse se insinuando para a sua esposa Bruna. Diante de tal situação, a vítima Valdeir interveio para que Clayton não fizesse nada com Rayane, momento em que "Negão" deu um tapa na cara de Valdeir, dizendo-lhe que não era para se envolver naquele assunto.

Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, por volta das 18h, "Negão" estava na rua, quando a vítima Valdeir passou acompanhada de um homem desconhecido e, na ocasião, tal homem falou em tom alto "hoje nós vamos resolver aquele negócio". Após tal acontecimento, por volta das 20h, "Negão" foi até a casa do acusado Clayton e quando os dois estavam conversando em cima da laje viram Valdeir e o homem desconhecido, que estava armado. Ato contínuo, Clayton, sentindo-se ameaçado, bem como insatisfeito com Rayane, pois esta continuava assediando sua esposa, resolveu praticar a chacina, dizendo para "Negão" que iria buscar auxílio dos outros denunciados.

Narram ainda os autos que os denunciados, todos armados, dirigiram-se até a residência das vítimas e ficaram atrás da casa, de tocaia, esperando que as mesmas chegassem. Quando as vítimas entraram no quintal, foram abordadas pelos acusados, que as renderam e mandaram que elas ficassem deitadas, momento em que começaram a efetuar os disparos.

Depois da matança, consta ainda dos autos o depoimento de uma testemunha que afirma ter ouvido o denunciado Sidney "urrando", como se estivesse em uma guerra.

Relata também o IP que no dia 21 de dezembro de 2005, a polícia civil apreendeu em poder do acusado Clayton um revólver Taurus .38, que foi submetido a exame de microcomparação balística em relação aos projetis extraídos dos corpos das vítimas, tendo o resultado do referido exame dado POSITIVO, conforme se verifica as fls. 276/283.

Pela análise do laudo de local de morte violenta, as fls. 228/253, verifica-se que os acusados impingiram as vítimas sofrimento desnecessário, uma vez que estas foram alvejadas com diversos disparos de arma de fogo, caracterizando, assim, o meio cruel, como aliás consta nos laudos de exame cadavérico de fls. 272 a 274.

Pela conduta descrita nos autos pode-se observar que os agentes se utilizaram de recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos, uma vez que ficaram aguardando as vítimas emboscados, fato que não propiciou as mesmas qualquer reação defensiva. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, em face da vítima Patrícia Carla Ribeiro Dias, e do crime previsto no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, por três vezes, em face das vítimas Rayane Rocha Dias, Valdeir da Vitória Fleguer e Eliana da Silva Ribeiro, em concurso formal impróprio, à pena de 68 (sessenta e oito) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inconformada, a defesa suscita a nulidade do julgamento por contrariedade às provas dos autos, requerendo, com isso, a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

I – DA DECISÃO DOS JURADOS

Sabe-se que o Conselho de Sentença é soberano para decidir acerca das teses elaboradas pela defesa e pela acusação, não cabendo a este Tribunal adentrar no mérito do acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente verificar se foi proferida com fundamento em lastro probatório mínimo que sustente a tese acolhida, que, no presente caso, foi a tese arguida pelo Ministério Público.

Neste seguimento, a desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, somente se justifica quando restar demonstrado, de forma inequívoca, que a decisão está dissociada do conjunto probatório constante dos autos.

Na hipótese, a defesa sustenta que a contrariedade do veredicto ao acervo probatório decorre da inexistência de testemunhas presenciais e da fragilidade do acervo probatório, o qual seria composto apenas por depoimentos indiretos e elementos não judicializados.

Não verifico, contudo, a alegada contrariedade ao acervo probatório.

Ao compulsar os autos, verifico que, sob o crivo do contraditório judicial, o Policial Civil Gerci Ferreira afirmou que as investigações apontaram a participação do apelante na empreitada que ceifou a vida das vítimas Patrícia Carla Ribeiro Dias, Rayane Rocha Dias, Valdeir da Vitória Fleguer e Eliana da Silva Ribeiro, no dia 19 de dezembro de 2005.

Afirmou o agente público que o coautor Clayton Solidade Miguel confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, oportunidade em que narrou a dinâmica fática e a participação do apelante para a consecução dos delitos. Destaco:

"(...) Que lá na delegacia CLEYTON contou como a chacina aconteceu; Que lá na delegacia CLEYTON disse que RAYANE e PATRICIA era (sic) homosexuais (sic), sendo que RAYANE ficava assediando sua esposa de nome BRUNA; Que se recorda o depoente que CLEYTON disse que chamou seu amigo ALEXANDRO para ir até a casa de RAYANE e dar uma "prensa" nele e também na família para que ninguém fosse importunar sua esposa BRUNA; Que CLEYTON disse que o padrasto de uma das meninas homosexuais (sic) ficou aborrecido porque o mesmo estivera em sua casa dando uma "prensa" nas meninas, e então o padrasto se armou; Que passados uns dois dias CLEYTON disse que chamou suas amigos OZIEL e MARCOS e foram até a casa das meninas e lá mataram todos que estavam dentro da casa, ou seja RAYANE, PATRICIA, ELIANE E VALDEIR (...)"

(Depoimento prestado pelo policial civil Gerci Ferreira em juízo - mídia no id. 16412507, vol. 03, parte 01, fls. 457/458)

Observo que o coautor Clayton Solidade Miguel realmente detalhou a participação do apelante, vulgo Diel, na esfera policial, afirmando que ele forneceu um revólver calibre .38 e participou da execução do crime, realizando disparos de arma de fogo contra as vítimas, como segue:

“[...] QUE, o declarante esclarece ainda que não sabe declinar onde ou com quem o BAIXINHO e DIEL conseguiram as armas; QUE, a pistola marca GLOCK estava com o BAIXINHO; QUE, BAIXINHO cedeu para o declarante um revólver calibre. 38; QUE, o declarante encontrou BAIXINHO e DIEL no campo de areia e os mesmos já estavam com as referidas armas; QUE, BAIXINHO e DIEL andavam armados e o declarante, sabendo disso foi a procura dos mesmos e os achou já armados no campo de areia, que fica bem próximo de sua casa; [...]”

(Declarações prestadas por Clayton Solidade Miguel perante a autoridade policial – mídia no id. 16412507, vol. 02, parte 01, fl. 211)

Corroborando tal versão, o próprio genitor do apelante, Angelino Maurílio dos Santos, relatou em sede policial que seu filho confessou a autoria do crime, dizendo que participou do crime para ajudar Clayton:

"(...) QUE, o declarante estava em casa no dia da chacina, pois sua residência a (sic) bem próximo do local do fato, inclusive o depoente estava dentro de sua casa quando ouviu o tiroteio; QUE, era tarde da noite e o depoente não saiu para ver o que tinha ocorrido; QUE, dias depois, a saber no dia 25/12/2005, o depoente recebeu a visita de seu filho OZIEL GOMES DOS SANTOS, 27 anos, que não tem residência fixa, sendo que na data acima referida OZIEL confessou para o depoente que tinha sido um dos autores da chacina acima referenciada; QUE, OZIEL alegou que o CLAYTON, vulgo NINO, é seu amigo e por isso foi dar uma "força" para o NINO na prática da chacina; QUE, na realidade a bronca envolvia o NINO e as vitimas, sendo que o OZIEL só foi junto para ajudar seu amigo NINO (...) QUE, o depoente ouviu falar que as mulheres chacinadas era (sic) "sapatões" e estavam "cantando" a mulher do NINO e por isso o mesmo praticou a chacina (...)"

(Declarações prestadas por Angelino Maurílio dos Santos, pai do apelante, perante a autoridade policial – mídia no id. 16412507, vol. 01, parte 03, fl. 158)

Assim, diversamente do que aduz a defesa, há nos autos prova produzida em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa com aptidão a fundamentar a condenação do acusado pelo Conselho de Sentença.

Saliento que a ausência de testemunhas que tenham presenciado o exato momento dos disparos não retira a sustentação do veredicto, porquanto a decisão não está dissociada do conjunto probatório constante dos autos.

Dito isso, entendo que a irresignação da defesa reside tão somente no fato de que sua versão dos fatos não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, situação que não permite a desconstituição do veredicto com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Nessa senda, inexistindo evidente desconformidade entre o veredicto e o acervo probatório, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Em continuidade, debruço-me sobre o pedido subsidiário redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal.

II – DA DOSIMETRIA DAS PENAS

a) Do crime do art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal em face de Rayane Rocha Dias:

Verifico que o apelante foi sentenciado à pena-base de 18 (dezoito) anos de reclusão em razão da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime.

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, fez corretamente o juízo de piso.

Isso porque os autos refletem a ocorrência de uma verdadeira chacina realizada pelo apelante em conjunto com outros agentes, evidenciando premeditação e violência que possui a aptidão de recrudescer a pena-base pela negativação da culpabilidade.

No mesmo sentido, entendo que a adesão, pelo apelante, a desavença de terceiro para a consecução de múltiplos homicídios revelam futilidade concreta e desprezo pela vida humana suficientes para a manutenção da negativação do vetor motivos do crime.

Por fim, verifico que foram efetivamente evidenciados aspectos mais reprováveis do
modus operandi
do delito, considerando que a ação foi executada na residência da ofendida, no período noturno, após arrombamento do portão e mediante ataque surpresa que dificultou sua defesa.

Quanto à alegada primariedade, destaco que esta não constitui salvo-conduto para a fixação da pena no mínimo legal quando presentes vetores judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal.

Nessa senda, a primariedade técnica foi observada, mas sucumbiu diante da gravidade concreta da conduta e das demais circunstâncias negativas, não havendo direito subjetivo à pena mínima.

Forte nesses fundamentos, entendo que foi adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal.

b) Do crime do art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal em face de Valdeir da Vitória Fleguer:

Verifico que o apelante foi sentenciado à pena-base de 18 (dezoito) anos de reclusão em razão da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime.

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, fez corretamente o juízo de piso.

Isso porque os autos refletem a ocorrência de uma verdadeira chacina realizada pelo apelante em conjunto com outros agentes, evidenciando premeditação e violência que possui a aptidão de recrudescer a pena-base pela negativação da culpabilidade.

No mesmo sentido, entendo que a adesão, pelo apelante, a desavença de terceiro para a consecução de múltiplos homicídios revelam futilidade concreta e desprezo pela vida humana suficientes para a manutenção da negativação do vetor motivos do crime.

Por fim, verifico que foram efetivamente evidenciados aspectos mais reprováveis do
modus operandi
do delito, considerando que a ação foi executada na residência do ofendido, no período noturno, após arrombamento do portão e mediante ataque surpresa que dificultou sua defesa.

Quanto à alegada primariedade, destaco que esta não constitui salvo-conduto para a fixação da pena no mínimo legal quando presentes vetores judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal.

Nessa senda, a primariedade técnica foi observada, mas sucumbiu diante da gravidade concreta da conduta e das demais circunstâncias negativas, não havendo direito subjetivo à pena mínima.

Assim, entendo que foi adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal.

c) Do crime do art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal em face de Eliane da Silva Ribeiro:

Verifico que o apelante foi sentenciado à pena-base de 18 (dezoito) anos de reclusão em razão da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime.

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, fez corretamente o juízo de piso.

Isso porque os autos refletem a ocorrência de uma verdadeira chacina realizada pelo apelante em conjunto com outros agentes, evidenciando premeditação e violência que possui a aptidão de recrudescer a pena-base pela negativação da culpabilidade.

No mesmo sentido, entendo que a adesão, pelo apelante, a desavença de terceiro para a consecução de múltiplos homicídios revelam futilidade concreta e desprezo pela vida humana suficientes para a manutenção da negativação do vetor motivos do crime.

Por fim, verifico que foram efetivamente evidenciados aspectos mais reprováveis do
modus operandi
do delito, considerando que a ação foi executada na residência da ofendida, no período noturno, após arrombamento do portão e mediante ataque surpresa que dificultou sua defesa.

Quanto à alegada primariedade, destaco que esta não constitui salvo-conduto para a fixação da pena no mínimo legal quando presentes vetores judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal.

Nessa senda, a primariedade técnica foi observada, mas sucumbiu diante da gravidade concreta da conduta e das demais circunstâncias negativas, não havendo direito subjetivo à pena mínima.

Assim, entendo que foi adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal.

d) Do crime do art. 121, §2º, IV, do Código Penal em face de Patrícia Carla Ribeiro:

Verifico que o apelante foi sentenciado à pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão em razão da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime.

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, fez corretamente o juízo de piso.

Isso porque os autos refletem a ocorrência de uma verdadeira chacina realizada pelo apelante em conjunto com outros agentes, evidenciando premeditação e violência que possui a aptidão de recrudescer a pena-base pela negativação da culpabilidade.

No mesmo sentido, entendo que a adesão, pelo apelante, a desavença de terceiro para a consecução de múltiplos homicídios revelam futilidade concreta e desprezo pela vida humana suficientes para a manutenção da negativação do vetor motivos do crime.

Quanto à alegada primariedade, destaco que esta não constitui salvo-conduto para a fixação da pena no mínimo legal quando presentes vetores judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal.

Nessa senda, a primariedade técnica foi observada, mas sucumbiu diante da gravidade concreta da conduta e das demais circunstâncias negativas, não havendo direito subjetivo à pena mínima.

Assim, entendo que foi adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal.

III – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Por fim, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, aplica-se o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 de Repercussão Geral, que autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do
quantum
da pena, em respeito à soberania dos veredictos.

Portanto, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0907713-48.2006.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OZIEL GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569

VOTO

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...]
Consta do I.P. incluso que na data de 19 de dezembro de 2005, por volta das 23h, na Rua Topázio, nº2, Nova Carapina II, nesta Comarca, os denunciados, fazendo uso de armas de fogo, efetuaram vários disparos contra as vítimas RAYANE ROCHA DIAS, VALDEIR DA VITÓRIA FLEGUER, ELIANE DA SILVA RIBEIRO e PATRÍCIA CARLA RIBEIRO DIAS, causando-lhes os ferimentos descritos nos laudos de exame cadavérico de fls. 272 a 275.

Narram os autos que as vítimas moravam no Bairro Nova Carapina II há aproximadamente dois meses antes da chacina, sendo que Patrícia era filha de Eliana que, por sua vez, era amasiada com Valdeir e Rayane era uma adolescente de 14 anos que morava com essa família.

Segundo noticiam os autos Rayane e Patrícia eram homossexuais, sendo que Rayane ficava assediando Bruna (esposa do denunciado Clayton) e Delaine (esposa de Alexsandro da Silva Nunes, vulgo "Negão), fato que não estava agradando o acusado e o seu colega "Negão".

Emerge do IP que, por causa dos constantes assédios, poucos dias antes da chacina, o denunciado Clayton e seu colega "Negão" resolveram tirar satisfações com Rayane, oportunidade em que Clayton foi armado, colocou o revólver na cabeça de Rayane e ameaçou todas as pessoas que estavam na casa das vítimas, no sentido de que mataria todo mundo se Rayane continuasse se insinuando para a sua esposa Bruna. Diante de tal situação, a vítima Valdeir interveio para que Clayton não fizesse nada com Rayane, momento em que "Negão" deu um tapa na cara de Valdeir, dizendo-lhe que não era para se envolver naquele assunto.

Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, por volta das 18h, "Negão" estava na rua, quando a vítima Valdeir passou acompanhada de um homem desconhecido e, na ocasião, tal homem falou em tom alto "hoje nós vamos resolver aquele negócio". Após tal acontecimento, por volta das 20h, "Negão" foi até a casa do acusado Clayton e quando os dois estavam conversando em cima da laje viram Valdeir e o homem desconhecido, que estava armado. Ato contínuo, Clayton, sentindo-se ameaçado, bem como insatisfeito com Rayane, pois esta continuava assediando sua esposa, resolveu praticar a chacina, dizendo para "Negão" que iria buscar auxílio dos outros denunciados.

Narram ainda os autos que os denunciados, todos armados, dirigiram-se até a residência das vítimas e ficaram atrás da casa, de tocaia, esperando que as mesmas chegassem. Quando as vítimas entraram no quintal, foram abordadas pelos acusados, que as renderam e mandaram que elas ficassem deitadas, momento em que começaram a efetuar os disparos.

Depois da matança, consta ainda dos autos o depoimento de uma testemunha que afirma ter ouvido o denunciado Sidney "urrando", como se estivesse em uma guerra.

Relata também o IP que no dia 21 de dezembro de 2005, a polícia civil apreendeu em poder do acusado Clayton um revólver Taurus .38, que foi submetido a exame de microcomparação balística em relação aos projetis extraídos dos corpos das vítimas, tendo o resultado do referido exame dado POSITIVO, conforme se verifica as fls. 276/283.

Pela análise do laudo de local de morte violenta, as fls. 228/253, verifica-se que os acusados impingiram as vítimas sofrimento desnecessário, uma vez que estas foram alvejadas com diversos disparos de arma de fogo, caracterizando, assim, o meio cruel, como aliás consta nos laudos de exame cadavérico de fls. 272 a 274.

Pela conduta descrita nos autos pode-se observar que os agentes se utilizaram de recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos, uma vez que ficaram aguardando as vítimas emboscados, fato que não propiciou as mesmas qualquer reação defensiva. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, em face da vítima Patrícia Carla Ribeiro Dias, e do crime previsto no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, por três vezes, em face das vítimas Rayane Rocha Dias, Valdeir da Vitória Fleguer e Eliana da Silva Ribeiro, em concurso formal impróprio, à pena de 68 (sessenta e oito) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inconformada, a defesa suscita a nulidade do julgamento por contrariedade às provas dos autos, requerendo, com isso, a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

I – DA DECISÃO DOS JURADOS

Sabe-se que o Conselho de Sentença é soberano para decidir acerca das teses elaboradas pela defesa e pela acusação, não cabendo a este Tribunal adentrar no mérito do acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente verificar se foi proferida com fundamento em lastro probatório mínimo que sustente a tese acolhida, que, no presente caso, foi a tese arguida pelo Ministério Público.

Neste seguimento, a desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, somente se justifica quando restar demonstrado, de forma inequívoca, que a decisão está dissociada do conjunto probatório constante dos autos.

Na hipótese, a defesa sustenta que a contrariedade do veredicto ao acervo probatório decorre da inexistência de testemunhas presenciais e da fragilidade do acervo probatório, o qual seria composto apenas por depoimentos indiretos e elementos não judicializados.

Não verifico, contudo, a alegada contrariedade ao acervo probatório.

Ao compulsar os autos, verifico que, sob o crivo do contraditório judicial, o Policial Civil Gerci Ferreira afirmou que as investigações apontaram a participação do apelante na empreitada que ceifou a vida das vítimas Patrícia Carla Ribeiro Dias, Rayane Rocha Dias, Valdeir da Vitória Fleguer e Eliana da Silva Ribeiro, no dia 19 de dezembro de 2005.

Afirmou o agente público que o coautor Clayton Solidade Miguel confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, oportunidade em que narrou a dinâmica fática e a participação do apelante para a consecução dos delitos. Destaco:

"(...) Que lá na delegacia CLEYTON contou como a chacina aconteceu; Que lá na delegacia CLEYTON disse que RAYANE e PATRICIA era (sic) homosexuais (sic), sendo que RAYANE ficava assediando sua esposa de nome BRUNA; Que se recorda o depoente que CLEYTON disse que chamou seu amigo ALEXANDRO para ir até a casa de RAYANE e dar uma "prensa" nele e também na família para que ninguém fosse importunar sua esposa BRUNA; Que CLEYTON disse que o padrasto de uma das meninas homosexuais (sic) ficou aborrecido porque o mesmo estivera em sua casa dando uma "prensa" nas meninas, e então o padrasto se armou; Que passados uns dois dias CLEYTON disse que chamou suas amigos OZIEL e MARCOS e foram até a casa das meninas e lá mataram todos que estavam dentro da casa, ou seja RAYANE, PATRICIA, ELIANE E VALDEIR (...)"

(Depoimento prestado pelo policial civil Gerci Ferreira em juízo - mídia no id. 16412507, vol. 03, parte 01, fls. 457/458)

Observo que o coautor Clayton Solidade Miguel realmente detalhou a participação do apelante, vulgo Diel, na esfera policial, afirmando que ele forneceu um revólver calibre .38 e participou da execução do crime, realizando disparos de arma de fogo contra as vítimas, como segue:

“[...] QUE, o declarante esclarece ainda que não sabe declinar onde ou com quem o BAIXINHO e DIEL conseguiram as armas; QUE, a pistola marca GLOCK estava com o BAIXINHO; QUE, BAIXINHO cedeu para o declarante um revólver calibre. 38; QUE, o declarante encontrou BAIXINHO e DIEL no campo de areia e os mesmos já estavam com as referidas armas; QUE, BAIXINHO e DIEL andavam armados e o declarante, sabendo disso foi a procura dos mesmos e os achou já armados no campo de areia, que fica bem próximo de sua casa; [...]”

(Declarações prestadas por Clayton Solidade Miguel perante a autoridade policial – mídia no id. 16412507, vol. 02, parte 01, fl. 211)

Corroborando tal versão, o próprio genitor do apelante, Angelino Maurílio dos Santos, relatou em sede policial que seu filho confessou a autoria do crime, dizendo que participou do crime para ajudar Clayton:

"(...) QUE, o declarante estava em casa no dia da chacina, pois sua residência a (sic) bem próximo do local do fato, inclusive o depoente estava dentro de sua casa quando ouviu o tiroteio; QUE, era tarde da noite e o depoente não saiu para ver o que tinha ocorrido; QUE, dias depois, a saber no dia 25/12/2005, o depoente recebeu a visita de seu filho OZIEL GOMES DOS SANTOS, 27 anos, que não tem residência fixa, sendo que na data acima referida OZIEL confessou para o depoente que tinha sido um dos autores da chacina acima referenciada; QUE, OZIEL alegou que o CLAYTON, vulgo NINO, é seu amigo e por isso foi dar uma "força" para o NINO na prática da chacina; QUE, na realidade a bronca envolvia o NINO e as vitimas, sendo que o OZIEL só foi junto para ajudar seu amigo NINO (...) QUE, o depoente ouviu falar que as mulheres chacinadas era (sic) "sapatões" e estavam "cantando" a mulher do NINO e por isso o mesmo praticou a chacina (...)"

(Declarações prestadas por Angelino Maurílio dos Santos, pai do apelante, perante a autoridade policial – mídia no id. 16412507, vol. 01, parte 03, fl. 158)

Assim, diversamente do que aduz a defesa, há nos autos prova produzida em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa com aptidão a fundamentar a condenação do acusado pelo Conselho de Sentença.

Saliento que a ausência de testemunhas que tenham presenciado o exato momento dos disparos não retira a sustentação do veredicto, porquanto a decisão não está dissociada do conjunto probatório constante dos autos.

Dito isso, entendo que a irresignação da defesa reside tão somente no fato de que sua versão dos fatos não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, situação que não permite a desconstituição do veredicto com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Nessa senda, inexistindo evidente desconformidade entre o veredicto e o acervo probatório, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Em continuidade, debruço-me sobre o pedido subsidiário redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal.

II – DA DOSIMETRIA DAS PENAS

a)

Do crime do art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal em face de Rayane Rocha Dias:

Verifico que o apelante foi sentenciado à pena-base de 18 (dezoito) anos de reclusão em razão da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime.

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, fez corretamente o juízo de piso.

Isso porque os autos refletem a ocorrência de uma verdadeira chacina realizada pelo apelante em conjunto com outros agentes, evidenciando premeditação e violência que possui a aptidão de recrudescer a pena-base pela negativação da culpabilidade.

No mesmo sentido, entendo que a adesão, pelo apelante, a desavença de terceiro para a consecução de múltiplos homicídios revelam futilidade concreta e desprezo pela vida humana suficientes para a manutenção da negativação do vetor motivos do crime.

Por fim, verifico que foram efetivamente evidenciados aspectos mais reprováveis do
modus operandi
do delito, considerando que a ação foi executada na residência da ofendida, no período noturno, após arrombamento do portão e mediante ataque surpresa que dificultou sua defesa.

Quanto à alegada primariedade, destaco que esta não constitui salvo-conduto para a fixação da pena no mínimo legal quando presentes vetores judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal.

Nessa senda, a primariedade técnica foi observada, mas sucumbiu diante da gravidade concreta da conduta e das demais circunstâncias negativas, não havendo direito subjetivo à pena mínima.

Forte nesses fundamentos, entendo que foi adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal.

b)

Do crime do art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal em face de Valdeir da Vitória Fleguer:

Verifico que o apelante foi sentenciado à pena-base de 18 (dezoito) anos de reclusão em razão da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime.

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, fez corretamente o juízo de piso.

Isso porque os autos refletem a ocorrência de uma verdadeira chacina realizada pelo apelante em conjunto com outros agentes, evidenciando premeditação e violência que possui a aptidão de recrudescer a pena-base pela negativação da culpabilidade.

No mesmo sentido, entendo que a adesão, pelo apelante, a desavença de terceiro para a consecução de múltiplos homicídios revelam futilidade concreta e desprezo pela vida humana suficientes para a manutenção da negativação do vetor motivos do crime.

Por fim, verifico que foram efetivamente evidenciados aspectos mais reprováveis do
modus operandi
do delito, considerando que a ação foi executada na residência do ofendido, no período noturno, após arrombamento do portão e mediante ataque surpresa que dificultou sua defesa.

Quanto à alegada primariedade, destaco que esta não constitui salvo-conduto para a fixação da pena no mínimo legal quando presentes vetores judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal.

Nessa senda, a primariedade técnica foi observada, mas sucumbiu diante da gravidade concreta da conduta e das demais circunstâncias negativas, não havendo direito subjetivo à pena mínima.

Assim, entendo que foi adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal.

c)

Do crime do art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal em face de Eliane da Silva Ribeiro:

Verifico que o apelante foi sentenciado à pena-base de 18 (dezoito) anos de reclusão em razão da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime.

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, fez corretamente o juízo de piso.

Isso porque os autos refletem a ocorrência de uma verdadeira chacina realizada pelo apelante em conjunto com outros agentes, evidenciando premeditação e violência que possui a aptidão de recrudescer a pena-base pela negativação da culpabilidade.

No mesmo sentido, entendo que a adesão, pelo apelante, a desavença de terceiro para a consecução de múltiplos homicídios revelam futilidade concreta e desprezo pela vida humana suficientes para a manutenção da negativação do vetor motivos do crime.

Por fim, verifico que foram efetivamente evidenciados aspectos mais reprováveis do
modus operandi
do delito, considerando que a ação foi executada na residência da ofendida, no período noturno, após arrombamento do portão e mediante ataque surpresa que dificultou sua defesa.

Quanto à alegada primariedade, destaco que esta não constitui salvo-conduto para a fixação da pena no mínimo legal quando presentes vetores judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal.

Nessa senda, a primariedade técnica foi observada, mas sucumbiu diante da gravidade concreta da conduta e das demais circunstâncias negativas, não havendo direito subjetivo à pena mínima.

Assim, entendo que foi adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal.

d)

Do crime do art. 121, §2º, IV, do Código Penal em face de Patrícia Carla Ribeiro:

Verifico que o apelante foi sentenciado à pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão em razão da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime.

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, fez corretamente o juízo de piso.

Isso porque os autos refletem a ocorrência de uma verdadeira chacina realizada pelo apelante em conjunto com outros agentes, evidenciando premeditação e violência que possui a aptidão de recrudescer a pena-base pela negativação da culpabilidade.

No mesmo sentido, entendo que a adesão, pelo apelante, a desavença de terceiro para a consecução de múltiplos homicídios revelam futilidade concreta e desprezo pela vida humana suficientes para a manutenção da negativação do vetor motivos do crime.

Quanto à alegada primariedade, destaco que esta não constitui salvo-conduto para a fixação da pena no mínimo legal quando presentes vetores judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal.

Nessa senda, a primariedade técnica foi observada, mas sucumbiu diante da gravidade concreta da conduta e das demais circunstâncias negativas, não havendo direito subjetivo à pena mínima.

Assim, entendo que foi adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal.

III – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Por fim, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, aplica-se o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 de Repercussão Geral, que autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do
quantum
da pena, em respeito à soberania dos veredictos.

Portanto, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.